Tribunal: TJBA
Processo: 8088770-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8088770-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLAN DESTERRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO, ADRIELLE SANTOS ALMEIDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ EM 2017. DEMANDA AJUIZADA NO ANO DE 2020. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANTIDA A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, COM LASTRO NO ART. 487, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088770-14.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante ALLAN DESTERRO DOS SANTOS e como apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.